Tribunal: TJES
Processo: 5005726-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Regulamentação de Visitas; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005726-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA LINS

AGRAVADO: PETER CHARLES MCLAUGHLIN

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E VISITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PARCIAL DAS VISITAS DO GENITOR À MENOR. AUSÊNCIA DA PROVAS DO RISCO NA CONVIVÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E
DES
PROVIDO.

1
.

Preliminar de
perda parcial de objeto
:

A superveniência de decisão na demanda origem, acolhendo os pedidos da autora para declinar da competência, prejudica o recurso de agravo de instrumento quanto à alegação de incompetência do juízo.

Preliminar
acolhida
.
2.
A irresignação da parte
agravante
subsiste quanto ao direito de visitação deferido em favor do genitor,

cuja suspensão requer, até a realização de estudo social
.
3.

A decisão judicial deve se pautar sempre na prevalência do interesses do menor, sendo certo que o direito de visitação deve ser vislumbrado como forma de garantir o desenvolvimento integral da criança, em uma perspectiva de melhor estabilidade emocional e afetiva com ambos os genitores, seja com aquele que detém a residência base, seja com aquele que não a detém.
4.

Embora
haja indícios de
comportamento
aparentemente desviante do
agravado em relação à ex-companheira,

não existe elemento
nos autos
que possa desabonar
su
a
conduta
especificamente em relação aos cuidados da menor,
devendo ser garantido

o

direito d
o genitor d
e exercer a visitação.
5.
Revela-se prudente e adequada a decisão que regulamentou o direito de visitação do genitor com periodicidade quinzenal e sem direito a pernoite, inclusive com a exigência de acompanhamento da entrega e devolução da criança por terceiro intermediador, indicado pelas partes.
6
.
Recurso conhecido e
m parte e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005726-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA LINS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARNON GABRIEL DE LIMA AMORIM - ES30733-A
AGRAVADO: PETER CHARLES MCLAUGHLIN

Advogado do(a) AGRAVADO: LINTZ ASSIS MONTEIRO DE OLIVEIRA - ES31826

VOTO

(Preliminar –
perda parcial do
objeto
)

Conforme
apontado no relatório,
a
apelad
a

suscit
a
preliminar de
perda parcial do
objeto

recursal
, razão pela qual passo à sua análise
.

Examinando
detidamente
os autos de origem, verifico
de fato
que,
em nova decisão,
o juízo primevo
acolheu o pedido da genitora e
declinou da competência
para processar e julgar o feito
, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória/ES.

Assim, é flagrante a perda do objeto de irresignação recursal nesse tocante (
in
competência do juízo
a quo
),
motivo
pel
o
qual deve ser
acolhida
a presente preliminar. Neste sentido:

[...] 1. A decisão que expressamente revoga a que foi impugnada por

agravo de instrumento, tornando sem efeito o que havia determinado, revela, de forma inequívoca, a ocorrência de perda superveniente do interesse de recorrer, justificando, porque prejudicado, a negativa de seguimento ao aludido agravo. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 024189003494, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 24/07/2018, Diário: 30/07/2018)

[...] 1. Considerando que a r. decisão objeto do recurso interposto nesta instância foi revogada pelo juízo de origem, não há mais o que decidir, restando, portanto, prejudicado o presente agravo. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024129015277, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 30/05/201
7
, Diário: 30/06/2017)

Dessa feita,
acolho
a preliminar arguida
para
NÃO CONHECER

parcialmente d
o recurso, quanto
à
incompetência do juízo de origem
.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Como relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da ação de reconhecimento e extinção de união estável c/c guarda de menor e alimentos, deferiu o direito de visitação da menor
em favor
agravado,
"
de forma quinzenal e sem pernoite
",

estabelecendo
que
“o pai pegará a criança ao sábado, devolvendo-a no mesmo dia e podendo pegar ao domingo novamente, devolvendo de igual forma no fim do dia. Outrossim, diante da particularidade das medidas protetivas aplicadas em favor da genitora, deverá esta indicar terceira pessoa de sua confiança para realizar a intermediação da entrega da criança ao pai”
.

Em suas razões, a agravante requer a suspensão do direito de
visitação do genitor à sua filha até que seja realizado
o competente
estudo social,
o qual
poderá atestar as condições do genitor passar o dia com a menor
.

Em decisão no ID 8238815, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
a genitora
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Acerca do direito de visitação nas hipóteses de guarda unilateral, o art. 1.589, do Código Civil dispõe que
o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Neste sentido, da análise d
o acervo probatório dos autos
, entendo que não existe elemento que possa desabonar as atitudes do agravado
especificamente
em relação aos cuidados da menor,
sendo de rigor a garantia do seu
direito de exercer a visitação, na forma com que fixada pelo juízo de origem.

Ressalto que a decisão
deste órgão colegiado deve ser
pautada no princípio da primazia do interesse
da criança
,
sendo
insuficientes para alteração do regime de visitação fixado em primeiro grau eventuais questões envolvendo as atitudes do genitor contra sua ex-companheira –
no caso, o
indiciamento pelo crime de lesão corporal agravada pela violência doméstica.

Vale dizer: ainda que se deva concluir pela verossimilhança das alegações acerca das agressões sofridas pela ora agravante (notadamente em atenção ao BU n° 53576657 de fls. 30/33 e demais documentos constantes dos autos da ação penal n° 0000 004-33.2024.8.08.0055, bem como a atual vigência de medidas cautelares impostas em desfavor do acusado), não vislumbro indícios de conduta desabonadora do genitor em relação à menor, que pudessem ensejar a restrição total do seu direito de visitação
.

Diante desse quadro fático, reputo prudente e adequada a decisão judicial ora agravada, que regulamentou o direito de visitação do genitor com periodicidade quinzenal e sem direito a pernoite, inclusive com a exigência de acompanhamento da entrega e devolução da criança por terceiro intermediador, indicado pelas partes.

A decisão judicial deve se pautar sempre na prevalência do interesses do menor, sendo certo que o direito de visitação deve ser vislumbrado como forma de garantir o desenvolvimento integral da criança, em uma perspectiva de melhor estabilidade emocional e afetiva com ambos os genitores, seja com aquele que detém a residência base, seja com aquele que não a detém.

Nesse sentido é também o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E OFERTA DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE DIREITO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PLAUSÍVEIS PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO. MELHOR INTERESSE DA MENOR E DO GENITOR PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A titularidade do direito de visitas é da criança e/ou adolescente, por meio do qual se busca preservar a manutenção do vínculo familiar, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal dos pais, tendo em vista o direito à convivência familiar, previsto no artigo 227, da Constituição Federal, objetivando, com tal medida, salvar o infante de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. II. Na hipótese, não há motivações para alterar o entendimento firmado na origem, porquanto
as questões pontuadas pela Recorrente, no contexto da peça recursal, conquanto evidenciem certa litigiosidade entre as partes litigantes, inclusive, com infelizes episódios de registros de Boletins de Ocorrências Policiais, não demonstram nenhum impeditivo real ao efetivo exercício do direito de visitação
. (...) VI. A visitação paterna constitui substancial parte no desenvolvimento emocional desta, não se revelando prudente obstar esse relacionamento em razão de desavenças e/ou maus sentimentos existentes entres os genitores, repercutindo, inclusive, em desfavor do maior interesse da menor. VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010045-13.2022.8.08.0000, Relator Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/Nov/2023).

Por derradeiro, verifico que as contrarrazões do agravado vêm acompanhadas de Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar de Marechal Floriano (ID 8279048), lavrado em 03/05/2024, atestando que, durante a visita
in loco
à residência da infante, a equipe foi informada pelos caseiros de que:

“
[...] Sr. Peter sempre foi um pai zeloso, que cuidava de Maya a todo momento e que no dia que se deu a briga do casal, o próprio pai, pensando no bem-estar de sua filha, a tirou da casa principal e levou para que ficasse com os caseiros e não assistisse e/ ou fosse envolvida na briga de qualquer maneira.”

Assim, conquanto a realização de estudo social por equipe multidisciplinar seja, de fato, fundamental para subsidiar o magistrado com elementos seguros ao julgamento definitivo do mérito da demanda, não vejo motivos para suspender o direito de visitação quinzenal deferido na origem, na ausência de provas que apontem risco na convivência entre a menor e seu genitor.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
EM PARTE
do recurso e,
nesta extensão,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente e E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o posicionar apresentado pelo Desembargador Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.